Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-96.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-96.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: TALINE MAIA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA FREITAS CAETANO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPOU CARGO EM COMISSÃO E TEMPORÁRIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. FGTS. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. CARGO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E FGTS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA
IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº.
8000027-96.2020.8.05.0043
,

figurando como Apelante,

o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
,
e Apelado,
TALINE MAIA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA